Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708223-23.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, ALDECY FELIX DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra o acórdão n. 1937454, exarado sob o ID 65775122, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhe provimento; conheceu parcial do recurso de apelação interposto pela embargada ALDECY FELIX DA SILVA e, na extensão conhecida, deu parcial provimento, para fixar a indenização securitária, devida pelos apelados, solidariamente, no valor de R$ 65.071,66 (sessenta e cinco mil e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da contratação, até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ). Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 66003001), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 às 14:11:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora